Tribunal: TCU
Processo: 022.049/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em virtude da aplicação irregular, pelo estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Mariana Carvalho Oliveira Ltda., de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em virtude da aplicação irregular, pelo estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Mariana Carvalho Oliveira Ltda., de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis o estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Mariana Carvalho Oliveira Ltda. e Oslair José de Oliveira, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Drogaria e Perfumaria Mariana Carvalho Oliveira Ltda. e de Oslair José de Oliveira e os condenar, solidariamente, ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 03/03/2020 2.244,59 03/03/2020 11.485,50 31/03/2020 2.219,35 31/03/2020 9.248,08 27/04/2020 19.062,70 27/04/2020 3.126,45 26/05/2020 25.938,57 26/05/2020 4.263,79 30/06/2020 14.820,80 30/06/2020 2.334,88 30/07/2020 2.360,55 30/07/2020 14.057,90 04/09/2020 3.093,73 04/09/2020 21.264,60 01/10/2020 23.058,40 01/10/2020 2.698,49 29/10/2020 3.000,75 29/10/2020 25.363,80 01/12/2020 18.507,60 01/12/2020 3.632,42 21/12/2020 17.820,70 22/12/2020 3.141,64 05/02/2021 17.501,70 08/02/2021 3.363,52 08/03/2021 24.354,78 08/03/2021 3.754,84 05/04/2021 19.521,60 06/04/2021 3.570,53 9.3. aplicar, individualmente, multas à Drogaria e Perfumaria Mariana Carvalho Oliveira Ltda. e a Oslair José de Oliveira, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento dos valores devidos, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar esta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.